Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. preliminar. artigo 226 do código de processo penal. rejeiÇÃO. autoria e materialidade comprovadas. regime prisional ALTERADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 1.2. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, mormente, pelas declarações da vítima e das testemunhas em sede judicial.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, da vítima e da confissão do réu, atesta que os réus agiram em conjunto na prática do crime de roubo.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando segura e coerente, se reveste de relevante valor probatório, pois tais delitos são, normalmente, praticados sem a presença de testemunhas.
4. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), fundamentada em apenas uma condenação transitada em julgado, e não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial para o semiaberto. 4.1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, não é apenas a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis que deve ser analisada, mas, também, a sua gravidade, a fim de restarem devidamente observados os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.